Tribunal: STF
Processo: RE 98933
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-09
Data de publicação: 1983-08-09

Ementa:
-RENOVATORIA DE LOCAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OFENSA A SÚMULA 180
DEMONSTRADA.
DEMAIS QUESTÕES RESOLVIDAS DE ACORDO COM AS CIRCUNSTANCIAS DA CAUSA
E "A MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONOMICAS DO LUGAR". RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E PROVIDO, NESTA PARTE.